Tribunal: TJMT
Processo: 1029021-21.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029021-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), ELZA MARIA DE SALES AZEVEDO - CPF: 027.634.981-40 (AGRAVADO), FERNANDA HOFFMANN SCHREINER DOS SANTOS - CPF: 013.923.309-12 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE LIMA - CPF: 535.502.186-72 (AGRAVADO), SOLANGE HOFFMANN SCHREINER DE OLIVEIRA - CPF: 036.550.991-42 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE LIMA - CPF: 535.502.186-72 (ADVOGADO), HIAGO LIMA CABRAL - CPF: 115.713.126-33 (ADVOGADO), TRANSNOP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.628.755/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI APARECIDO TAVARES - CPF: 467.635.469-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DANOS ESTÉTICOS/CORPORAIS E DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO SANEADORA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA – POSSIBILIDADE – CONTRATO DE SEGURO EM NOME DE TERCEIRO –
IRRELEVÂNCIA -
CONTRATO QUE VISA RESGUARDAR O BEM
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Consoante
prevê o artigo 125, II do Código de Processo Civil, é admissível a denunciação à lide, promovida por qualquer das partes
“
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, com o fito de
reformar
a decisão que, nos Autos da Ação de indenização por danos morais danos estéticos/corporais e danos materiais nº 1006471-79.2021.8.11.0007, ajuizada por ELZA MARIA DE SALES AZEVEDO
, F
ERNANDA HOFFMANN SCHREINER DOS SANTOS
,
MARCOS ANTONIO DE LIMA
,
SOLANGE HOFFMANN SCHREINER DE OLIVEIRA
,
ao sanear o processo, na origem, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida em sede de contestação pela denunciada, ora agravante.

Para tanto, aduz a
a
gravante que a decisão recorrida deve ser suspensa, isso porque não possui legitimidade passiva para ingressar
n
a lide, uma vez que o contrato de seguro foi entabulado com o Sr. José Mateus, que sequer faz parte do processo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada no presente recurso

cuida de verificar o acertou ou não da decisão que, ao sanear o processo, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora, ora agravante, mantendo-a como
litisdenunciada
.

Segundo o agravante, o contrato de seguro se vincula apenas ao seu segurado, José Mateus, sem qualquer vínculo com os corréus, quais sejam, a
Transnop
Transportes
Eireli
-ME e
o condutor do veículo,
de nome
Vanderlei

Aparecido Tavares
.

Sem razão o agravante, adianta-se.

C
onsoante
prevê o artigo 125, II do Código de Processo Civil, é admissível a denunciação
da
lide, promovida por qualquer das partes
“
à
quele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
”
.

Assim, no caso
sub judice
, a denunciação da lide da seguradora agravante não se mostra indevida, isso porque,
a obrigação assumida na apólice diz respeito ao veículo envolvido no acidente, ou seja, o mesmo que se encontra segurado, sendo
irrelevante
o fato de o contrato estar em nome de terceiro e não da transportadora

proprietária do veículo.

Nesse sentido, vale registrar o entendimento dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e do Paraná:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 1.022 DO CPC - OMISSÃO VERIFICADA - ACIDENTE DE AUTOMOBILÍSTICO - VEÍCULO SEGURADO - DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA - CONDUTOR - POSSIBILIDADE. 1 - Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). 2- Existindo na decisão judicial quaisquer desses vícios, os embargos de declaração devem ser acolhidos para saná-los. 3- "
A proteção securitária é destinada ao veículo, e não ao seu condutor, de modo que o fato de o nome da contratante do seguro ser diverso da condutora na ocasião do acidente não inibe o dever de cobertura dos danos dele decorrentes, notadamente em se considerando que a apólice em voga não faz qualquer ressalva ou exclusão quanto a eventos que envolvam terceiros motoristas
". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.247782-7/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2018, publicação da súmula em 23/10/2018). (TJMG-Embargos de Declaração-Cv1.0702.10.004856-1/003, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 04/10/2019)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - DENUCIAÇÃO DA LIDE - CABIMENTO DO RECURSO - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - SEGURADORA - CONTRATO DE SEGURO EM NOME DE TERCEIRO - IRRELEVÂNCIA - PROTEÇÃO AO OBJETO SEGURADO. A decisão que trata a respeito de intervenção de terceiros, é recorrível via agravo de instrumento, por se enquadrar no art. 1.015, IX, do CPC.
É irrelevante o fato de o contrato de seguro estar em nome de terceiro, haja vista que a avença securitária visa proteger o bem, sendo cabível a denunciação da lide com amparo no art. 125, II, do CPC
. (TJ-MG - AI: 10515150053160002 Piumhi, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 04/02/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2020)

Assim, não há qualquer incorreção da decisão agravada, a qual deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024